Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701849-46.2018.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.051 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 9o, INCISO II, DA LEI No 11.101/05. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Tema 1.051). 1.1. O fato gerador em ação de responsabilidade civil contratual é o inadimplemento, ocasião em que se forma uma relação jurídica entre as partes, surgindo o direito de exigir a prestação (direito de crédito), ainda que esse crédito venha ser declarado judicialmente em momento posterior. 2. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, não se submete à correção monetária prevista no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. 3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 49 da Lei 11.101/05, sustentando excesso de execução. Afirma, para tanto, que nos moldes da tese firmada no tema 1.051 do STJ, o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que para a atualização monetária e a incidência de juros de mora deve ser considerada a data do protocolo da recuperação judicial (7/11/2017). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade a artigo 49 da Lei 11.101/05, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do valor do crédito com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Enquanto tal elucidação não tiver ocorrido, a formação do crédito exequendo deverá observar as regras comuns, até mesmo porque a demanda não está sendo processada perante o Juízo universal, mas sim diante do Juízo responsável pela definição do quantum debeatur à luz do provimento jurisdicional concedido na fase de conhecimento [...] Por consequência, não há o excesso de execução alegado pela empresa ora apelante, visto que o crédito perseguido é extraconcursal, e não se submete à disciplina de correção monetária prevista no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID. 36539934). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. [...] 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). [...] 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016